Tribunal: STF
Processo: ARE 1261642
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. INVASÃO DO MST. SITUAÇÃO DE FATO CONSOLIDADA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PARÂMETROS MÍNIMOS E MÁXIMOS DE HONORÁRIOS. ARTIGO 27, § 1º, DO DECRETO-LEI 3.365/1941. APLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. IMÓVEL PRODUTIVO. SEM RAZÃO PARA INTERESSE SOCIAL DE REFORMA AGRÁRIA. RECONHECIDA INVASÃO DO MST. SITUAÇÃO DE FATO CONSOLIDADA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DEVER DE INDENIZAÇAO PELA AVALIAÇÃO JUDICIAL. JUROS DE MORA E COMPENSATÓRIOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
    1. Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA em razão de sentença de procedência proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível do Espírito Santo. O INCRA ajuizou ação de desapropriação originalmente em face do espólio de Neuza Pacheco Carvalho objetivando a expropriação do bem imóvel rural denominado ‘Fazenda Aliança’ por interesse social para fins de reforma agrária.
    2. Cingem-se as controvérsias em saber se os contratos de arrendamento para pecuária valem para análises sobre a evolução do rebanho na apuração da produtividade do imóvel, se o valor da terra nua advindo de laudo pericial possui credibilidade, se a reserva legal foi respeitada na consideração do imóvel para fins de expropriação. Ademais, se a indenização deve levar em conta a vistoria administrativa ou judicial, se incidem juros compensatórios e, em qual patamar, e, se o valor deve ser pago por Títulos de Dívida Agrária ou em pecúnia.
    3. Compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos a partir do segundo ano de sua emissão. Já as benfeitorias úteis e necessárias devem ser indenizadas em dinheiro. Para tal desiderato, a União, através do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) deve identificar a propriedade sujeita à intervenção estatal nos limites do artigo 185 da CRFB/88 e que não atenda aos requisitos do artigo 186.
    4. Cumpridas tais premissas, inicia-se o procedimento com a expedição do decreto expropriatório a consubstanciar a declaração formal do Poder Público sobre a necessidade da intervenção na propriedade. Em seguida, dá-se a fase executiva referente aos atos materiais necessários à efetivação concreta da desapropriação. No ponto, atenta-se para a possibilidade da negociação ‘amigável’ pela qual o particular, cientificado da proposta indenizatória do Poder Público, não manifesta contrariedade com aquiescência e subsequente celebração do negócio jurídico e registro no RGI. Nada obstante, a divergência de interesses no que tange ao valor indenizatório impulsiona o Poder Público a dar início à fase judicial com o ajuizamento da ação de desapropriação. No que diz respeito à espécie expropriatória em discussão, o decreto já autoriza a propositura da demanda conforme o § 2º do artigo 184 da Lei Maior, sendo que o objeto do pleito se cinge ao preço, ao valor ofertado e contraditório sobre a indenização pela perda da propriedade.
    5. Lado outro, inexistentes as premissas autorizadoras do ato administrativo, sobretudo em se tratando de propriedade produtiva a cumprir a função social de exploração da terra para fins do desenvolvimento nacional, não há se falar em desapropriação para reforma agrária. Com isso, abre-se a possibilidade de o particular valer-se de ação autônoma a impugnar o próprio ato administrativo declaratório do interesse público de suprimir o direito de propriedade, pois carente de motivo. Todavia, eventual consolidação da situação fática, mormente pela invasão de terrenos produtivos por organizações sociais, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra – MST, pode ensejar o quadro fático de desapropriação indireta com fins de interesse público fazendo incidir a regra geral de prévia e justa indenização em dinheiro à luz do inciso XXIV do artigo 5º da CRFB/88, tal como ocorreu no caso.
    6. Isso porque em atividade administrativa, o INCRA produziu laudo pela improdutividade do imóvel ‘Fazenda Aliança’, outrora de propriedade do espólio de Neuza Pacheco de Carvalho, o que deu azo ao Decreto expropriatório de interesse social para fins de reforma agrária com o subsequente ajuizamento da ação de desapropriação em 1998. No mesmo ano, a inicial foi recebida com deferimento da imissão provisória do INCRA e foi determinada a produção de prova pericial nos termos do art. 9º, § 1º da Lei Complementar 76 de 1993. Em 15/04/1999, o espólio Réu moveu Ação Cautelar de produção antecipada de provas (99.0000674-7), requerendo a distribuição por dependência à presente ação e alegando que, após vistoria do INCRA, as terras foram invadidas por integrantes do MST, razão de fundado receio de desconfiguração irreversível do caráter produtivo do imóvel expropriado.
    7. Nos autos da cautelar, vislumbrou o Magistrado o nexo de instrumentalidade entre ela e a ação anulatória nº 98.0008983-7, proposta pelo espólio em face do INCRA com o objetivo de infirmar a atuação procedimental da autarquia. Determinou, portanto, a distribuição por dependência àquela ação e deferiu, liminarmente, a produção antecipada de prova, nomeando o mesmo perito incumbido da tarefa nesta ação expropriatória. Após o parecer técnico pericial, a sentença acompanhou a conclusão pela produtividade da terra obstando a desapropriação para fins de reforma agrária, mas reconhecendo a expropriação pela ocupação de aproximadamente 90 (noventa) famílias de trabalhadores rurais ligados ao MST (desapropriação indireta). A sentença foi imediatamente registrada pelo INCRA no Cartório de Registro de Imóveis de Muqui (fls. 695/721), passando o imóvel ao domínio do instituto que, por outro lado, buscou furtar-se da indenização.
    8. Tal decisão foi anulada por Esta Egrégia Corte (fls. 976/983) em sede de remessa necessária, porquanto se baseou em prova pericial na qual não foi oportunizado o contraditório, declarada nula nos autos da ação cautelar de antecipação de provas. Determinou o órgão ad quem o retorno dos autos ao juízo de origem para a produção de novo parecer técnico que pudesse aferir as questões atinentes à desapropriação na forma da lei, incluindo o exame da produtividade do imóvel. Assim, nos autos da desapropriação, foi determinada a realização da prova pericial nos termos do acórdão com fixação dos termos controvertidos. Em conclusão e, após a resposta dos quesitos e das impugnações, o laudo judicial assim como o laudo complementar, concluíram pela produtividade do imóvel expropriado e insuscetibilidade de desapropriação para fins de reforma agrária.
    9. De sua vez, as perícias judiciais realizadas, assim como o laudo complementar, concluíram pela produtividade do imóvel expropriado e insuscetibilidade de desapropriação para fins de reforma agrária. Nesse sentido, não prevalece a tese do INCRA quanto à falta de produtividade do imóvel para fazer jus à desapropriação para fins de reforma agrária. Isso porque não prospera a possibilidade de se afastar os arrendamentos de pastagens da análise do exercício de atividades agropecuárias a concluir pelo respeito da função social como concluiu o perito.
    10. De mais a mais, resta nítido que o laudo pericial e seu complemento foram elaborados conforme as normas legais e técnicas, pois: ‘o antigo Manual do INCRA que serviu de base para a elaboração do laudo do INCRA (1998) não tratava da questão do arrendamento e das parcerias agrícolas, problema este encontrado naquele laudo elaborado, enquanto que, o novo manual traz uma regulamentação para o tratamento dos casos de arrendamento e parceria, dispondo na alínea ‘d’ no item 07 do módulo II que: d) na apuração do efetivo pecuário deverá ser considerado o rebanho pertencente a terceiros quando sob arrendamento ou parceria pecuária...’
    11. Quanto à reserva legal, há de se distinguir duas situações jurídicas, sobretudo pelo surgimento do atual Código Florestal somente em 2012. Assim, o primeiro conceito de Reserva Legal adveio em 1934, com o primeiro Código Florestal atualizado em 1965, Lei Federal nº 4.771, que dividia as áreas a serem protegidas de acordo com as regiões, e não pelo tipo de vegetação como é no atual Código. Assim fixava um mínimo de 20% a ser mantido nas ‘florestas de domínio privado’ na maior parte do país, ressalvando uma proibição de corte de 50% nas propriedades ‘na região Norte e na parte Norte da região Centro-Oeste’. No caso, o perito assentou que a planta elaborada pelo INCRA totalizou 125,00 hectares de matas. Não obstante, o laudo pericial totalizou 173,00 ha utilizando o mesmo substrato jurídico de exclusão das áreas ocupadas de pedras e rios atingindo o valor de 20,35% de área de reserva legal sem qualquer desvio da interpretação de lei federal, fls. 1466/1467.
    12. Nesse cenário, com razão a sentença objurgada quanto à indevida expropriação para fins de reforma agrária, pois a terra era produtiva. Não obstante, diante das invasões das terras expropriadas pelo MST, com o consequente apossamento do bem e sua afetação, a ação anulatória n° 98.0008983-7 foi extinta, fato que acarretou na irreversibilidade do ato administrativo expropriatório, obstando em caráter definitivo o exercício da posse que vinha sendo reivindicado pelo proprietário, ora parte apelada.
    13. Logo, não resta alternativa senão conversão da ação em desapropriação indireta, com sedimento jurídico no disposto no art. 35 do Decreto-Lei 3.365/41, e fixação da indenização correspondente ao valor real e atualizado do imóvel pois, além de ser necessário recompor o patrimônio do particular dilapidado em virtude da desapropriação, constata-se que, uma vez comprovada a produtividade do imóvel desapropriado, o procedimento legítimo para suprimir o direito de propriedade do mesmo não foi observado.
    14. Nesse passo, a peculiaridade do caso se dá pelo processo expropriatório ter se iniciado mediante a justificativa de interesse social para fins de reforma agrária com cumprimento dos requisitos do artigo 5º da Lei Complementar 76 de 1993 mediante lançamento dos títulos da dívida agrária relativos ao valor ofertado pela terra nua e depósito do montante atinente às benfeitorias úteis e necessárias. Todavia, restou demonstrado que não havia motivo para a desapropriação respaldada na improdutividade e, sendo assim, a indenização a fazer frente à perda da propriedade do particular deve ser prévia, justa e em dinheiro, não em títulos como considerou o juízo de primeiro grau. Ademais, a avaliação efetivada em juízo se reporta à época de sua realização para fixar a importância correspondente ao bem objeto da expropriação, haja vista que exigir que esses trabalhos técnicos refiram-se à realidade passada prejudica a qualidade das avaliações e o contraditório. A propósito, extrai-se do art. 26 do Decreto-Lei 3.365/1941 que a indenização, em regra, deverá corresponder ao valor do imóvel apurado na data da perícia, ou seja, da avaliação judicial. Por conseguinte, sem razão a apelação do INCRA no que toca à necessidade de a indenização se referir ao tempo da realização do laudo administrativo.
    15. Quanto à integralidade do terreno indenizado, deve cingir-se somente ao valor registrado, a se evitar o enriquecimento ilícito de quem não se mostra como proprietário da área não registrada desvirtuando-se o pagamento de eventual terceiro.
    16. Nas ações de desapropriação incidem os juros moratórios objetivando recompor os prejuízos pelo atraso no efetivo pagamento da indenização e são contados a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito conforme o § 12 do artigo 100 da CRFB/88 e, artigo 15-B do Decreto-Lei 3.365 de 1941.
    17. Lado outro, os juros compensatórios direcionam-se a compensar a perda antecipada do bem seja pela imissão provisória na posse ou pela ocupação anteriormente à decisão judicial considerando-se que o preço ofertado pelo Poder Público foi diverso do obtido no âmbito judicial em prejuízo ao direito de propriedade. O STF interpreta o caput do artigo 15-A conforme a Constituição de modo a entender que a base de cálculo dos juros compensatórios será a diferença eventualmente apurada entre 80% do preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença. Isso para que não se reste vulnerado o princípio constitucional do prévio e justo preço.
    18. Ademais, por ocasião da medida cautelar proferida no âmbito da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade ADI 2332/DF, o STF havia considerado o artigo 15-A do DL 3365 de 1941 inconstitucional. O argumento utilizado, na época, foi o de que os juros compensatórios seriam devidos mesmo que o imóvel não gerasse renda e não se podia limitá-los a 6% conforme Súmulas 618 do STF e 408 do STJ. Isso porque o proprietário estaria sendo indenizado por ter ficado sem seu bem.
    19. Agora, em 2018, ao apreciar o mérito da ação, o STF mudou de entendimento e decidiu, ainda sem modulação de efeitos, que os juros compensatórios podem ser de 6% ao ano sendo inconstitucional somente o vocábulo adverbial ‘até’ de maneira que pode ser de 0,5% ao mês sem prejuízo de eventual majoração. Ademais, concluiu que os §§ 1º e 2º do art. 15-A do DL 3.365/41 são constitucionais, porquanto não violam o direito de propriedade nem vulneram o caráter justo da indenização. Ora, a compensação destina-se tão somente à perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário. Logo, os juros compensatórios dependem de ter ocorrido imissão provisória na posse do imóvel, da comprovação pelo proprietário da perda da renda sofrida pela privação da posse e de o imóvel possuir graus de utilização da terra e de eficiência na exploração superiores a zero, o que é inequívoco, no caso, considerando-se o caráter produtivo do bem imóvel expropriado e a tentativa do então proprietário de reverter o ato administrativo, frustrada pela ocupação de trabalhadores rurais ligados ao MST.
    20. A alteração por ocasião do juízo em segundo grau deve ser do percentual dos juros compensatórios que cingem-se em 6% ao ano nos termos do caput do artigo 15-A do Decreto-Lei 3365 de 1941 declarado constitucional conforme exposto acima. Então, a condenação do INCRA a pagar aos desapropriados justa indenização pela afetação da propriedade ao domínio público continua no valor estipulado pelo juízo a quo com base na perícia judicial em R$ 1.585.179,95, que deverá ser acrescido de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano a partir da ocupação em janeiro de 1999 sem que a taxa mude para 12% pela constitucionalidade do artigo 15-A do Decreto-Lei 3365/41 conforme ADI 2332/DF e superação da cautelar e das Súmulas 618 do STF e 408 do STJ. Os juros moratórios não merecem reparos e serão devidos no percentual de 6% (seis por cento) ao ano a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, caso este não ocorra. Por fim, a fixação dos honorários advocatícios estipulados em 3% da diferença entre o valor inicialmente ofertado e o valor da indenização, nos termos do art. 27, § 1º e 3º, II, do Decreto-Lei 3.365/41 c/c art. do art. 20, § 4º do CPC, vigente à época, não merece reparo.
    21. Recurso parcialmente provido.” (Doc. 53, p. 40-45)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 55, p. 1-4).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação aos artigos 3°, inciso III, 5°, inciso XXIV, 170, caput, 182, § 4°, inciso III, 184, caput e § 4°, e 186, incisos I a IV, da Constituição da República (Doc. 54, p. 6-26).
    A parte recorrida, em contrarrazões, pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, acaso superada a admissibilidade, no mérito, requer o desprovimento do apelo extremo (Doc. 56, p. 1-12).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF e que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta (Doc. 56, p. 28 e Doc. 57, p. 1-10).
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    A preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, ao asseverar apenas o seguinte:
    “A repercussão geral da questão constitucional ora em debate se evidencia pela possibilidade de existência da multiplicidade de lides por todo o país sobre o tema de que trata os presentes autos, bem como pela própria natureza do bem jurídico a ser tutelado, os critérios para aferição de produtividade e os cálculos de valores de indenização evitando o enriquecimento sem causa em face da Fazenda Pública. Dessa forma, temos que o entendimento a ser adotado por esta excelsa Corte Suprema servirá de baliza inclusive para a atuação administrativa da União, possibilitando uma solução jurídica para os inúmeros casos existentes, bem os que possam surgir. Resta, assim, amplamente demonstrada e comprovada a repercussão geral autorizadora da apreciação do presente apelo extremo.” (Doc. 54, p. 13)
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:
    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
    (...)
    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
    (...)
    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”
    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.
    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014)
    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao máximo legal (artigo 85, § 11, do CPC/2015), observando-se, quanto aos percentuais, o disposto no artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei 3.365/1941, sem a limitação da parte final do referido dispositivo (Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.332).
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente